Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOMECARE). SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE.

1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Se os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento domiciliar (Home Care), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao médico assistente do beneficiário. Precedentes.

3. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (Home Care), o c. STJ consolidou o entendimento de que esse deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.